Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-08.2012.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001174-08.2012.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE EXTRATORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE DIAMANTINO - CNPJ: 05.598.026/0001-05 (AGRAVADO), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
0001174-08.2012.8.11.0013

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE EXTRATORES DE METAIS E PEDRAS

PRECIOSAS DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que não houve abandono da causa, pois somente se configura quando o Autor, intimado para impulsionar o feito, não o faz, por duas vezes.

Esclarece que não houve a indicação clara, objetiva e precisa das duas intimações realizadas ao exequente, demonstrando a inércia do Autor nos dois casos.

Diante do exposto,
roga-se que esse Tribunal restitua o respeito ao art. 485, III, § 1o, NCPC/art. 267, III, § 1o, CPC/73, afastando a decisão em espeque. Caso não seja esse o posicionamento de Vossas Excelências, pede-se desde já o prequestionamento dos dispositivos mencionados, a fim de possibilitar eventual Recurso Especial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 79682495, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do Apelado, objetivando receber multa administrativa pelo descumprimento de obrigação acessória.

Antes de proferir a sentença recorrida, o Magistrado determinou a intimação do Apelante, para dar andamento no feito, sob pena de extinção,
ex vi
do art. 485, III, § 1o e o art. art. 771, “caput”, ambos do NCPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80; todavia, consoante certidão de Id. 65766578, o prazo transcorreu
in albis
.

Posteriormente, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Contra essa decisão se insurge o Apelante.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender que:

(...) Ocorre que, a extinção da ação cumpriu ao que determina o artigo 485, § 1o do CPC, que determina a intimação pessoal e especifica da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, no presente caso, os autos foram digitalizados, tramitando em meio eletrônico, sendo que a intimação da Fazenda Pública seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, § 1o, do CPC. (...)

Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria.

Embora o Apelante defender a necessidade de duas intimações previas, o artigo 485, § 1o do CPC, determina a intimação pessoal e especifica da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. [Destaquei]

No caso dos autos, a intimação prévia obedeceu ao mencionado comando legal, não havendo qualquer vicio na decisão agravada, de modo que o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada.

Além disso, a decisão agravada foi proferida com fulcro em entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, que ora reproduzo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2
. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas,
a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa
, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021